Tribunal: TJMT
Processo: 1013912-82.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013912-82.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA VERONEZES - CPF: 896.100.321-68 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. BIOMETRIA FACIAL. DÉBITO EXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, mantendo a inscrição do nome da reclamante em cadastro de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte reclamada comprovou a existência da relação jurídica e a origem do débito que ensejou a negativação do nome da reclamante; e (
ii
) verificar se a condenação por litigância de má-fé aplicada na sentença deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, conforme Súmula 50 da Turma Recursal, que estabelece ser ônus do credor a demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito.

4. A parte reclamada apresentou documentos comprobatórios da relação jurídica, incluindo contrato com assinatura eletrônica, biometria facial e cópia de documentos pessoais da reclamante, que não foram impugnados especificamente, presumindo-se autênticos conforme artigo 411, inciso III, do CPC e Súmula 51 da Turma Recursal.

5. Os registros de biometria facial realizados pela reclamante para autenticação de dispositivo, recuperação de conta e PIN, com datas que remontam a março de 2022, comprovam a contratação do cartão de crédito e legitimam a cobrança do débito.

6. A conduta da reclamante de alegar desconhecimento total de um débito que foi objeto de negociação anterior, conforme demonstrado nas conversas de chat, configura alteração da verdade dos fatos, justificando a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. O contrato assinado eletronicamente, com elementos de segurança baseados em biometria facial e documentos pessoais, não impugnado especificamente, é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito. 2. Configura litigância de má-fé a conduta de alegar desconhecimento de débito que foi objeto de negociação anterior pelo próprio reclamante.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II, 373, I, e 411, III.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal; Súmula 51 da Turma Recursal; TJMT, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel.
Goncalo
Antunes de Barros Neto, j. 09/05/2025; TJMT, N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 09/04/2024; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Quarta Turma, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 16/02/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1013912-82.2024.8.11.0015

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
: MARIA CRISTINA VERONEZES

Recorrido
:
NU FINANCEIRA
S.A. - SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA CRISTINA VERONEZES ajuizou reclamação em face
da NU
FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Noticiou que: a) teve sua solicitação de crediário negada devido à inclusão de seu nome em rol de restrição ao crédito; b) descobriu um débito de R$ 32,58, referente a um suposto contrato no BD185B867FE717, solicitado pela
parte reclama
da, com data de 22/9/2023; c) desconhece este débito e nunca foi informada sobre ele; d) a inscrição indevida configura falha na prestação de serviços; e) sofreu constrangimento e prejuízos por ter seu nome indevidamente negativado. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do débito; e b) a condenação da
parte
re
clamada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) é ônus do credor provar a higidez do crédito; b) a parte reclamada apresentou documentos comprobatórios da relação jurídica (selfie de contratação, relatório de transações, cópia dos documentos pessoais da parte reclamante e extratos de utilização), que não foram impugnados de maneira objetiva pela parte
reclamante
; c) a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte
reclamante
acessou os sistemas da
parte
re
clamada
para contratação de seus produtos/serviços, conferindo credibilidade à tese defensiva; d) a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita passível de gerar o dever de indenizar.
Ao final,
condenou a parte
reclamante
por litigância de má-fé, com multa de 9% do valor da causa atualizado,
custas processuais e honorários advocatícios
de R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a condenação por litigância de má-fé é indevida, pois o direito de ação é constitucional e não houve má-fé; b) as provas apresentadas pela
parte
rec
lama
da

são unilaterais e insuficientes para comprovar a contratação do cartão de crédito, apenas a abertura de conta;
c
) as biometrias juntadas foram para autenticação de conta e são posteriores à negativaçã
o; d
) a discussão é sobre a inexistência do dé
bito, não da relação jurídica; e
) a negativação indevida configura dano moral
in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para: a) deferir os benefícios da justiça gratuita; b) reformar a sentença para declarar a inexistência do débito e condenar a
parte
rec
lama
da ao pagamento de indenização por danos morais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, pois foi afastado na sentença por litigância de má-fé e as novas provas são insuficientes.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Da Gratuidade da Justiça

A parte recorrida, em suas contrarrazões, suscitou preliminar de impugnação à gratuidade da justiça concedida à parte recorrente. No entanto, o benefício da gratuidade da justiça foi concedido à parte reclamante, e não foram apresentados elementos novos ou suficientes para desconstituir a presunção de hipossuficiência que embasou a sua concessão. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, não sendo esta impugnada especificamente com provas robustas em sentido contrário, a assistência judiciária gratuita deve ser mantida.

Assim, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor
a prova de fato negativo
.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato, com assinatura eletrônica (ID 302935440
/PJe2
, p
ág
. 12), supostamente realizada pela parte reclamante, com elementos de segurança baseado em biometria facial e documentos pessoais (ID 302935440
/PJe2
, p
ágs
. 12
/
15 e ID 302935448
/PJe2
, p
ágs
. 1
/
56).

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51:// “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e
válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, negando precisamente os elementos de segurança nele existentes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (
...) A
impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. (...)
6
. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL
//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”

“(...)
4
. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de
documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE
12/04/2024)”

No caso em análise, a parte reclamada apresentou faturas do cartão de crédito em nome da recorrente (ID 302935441, 302935442
e
302935443
/PJe2
). Além disso, a legitimidade da contratação e do uso é reforçada pelas diversas biometrias faciais realizadas pela própria recorrente para autenticação do dispositivo, recuperação de conta e PIN, conforme registros detalhados (ID 302935448
/PJe2
, p
ágs
. 1
/
56, com datas que remontam a 19/3/
2
022, data de criação da conta).

Assim, verifica-se que
a contratação do cartão ocorreu em
março de 2022
, com destaque para o registro de criação da conta em
19/3/2022
, a indicação de “membro desde 03/2022” nos cartões vinculados e os primeiros registros de certificação e validação de dispositivo na mesma data, confirmando a adesão naquele período.

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e, ante a inexistência de impugnação específica que desconstitua as evidências da relação contratual e do débito, a origem da dívida está demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...)
1
. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos
infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No presente caso, a parte recorrente, em sua petição inicial, alegou desconhecer o débito que ensejou a negativação de seu nome. Contudo, as provas produzidas nos autos, em especial as conversas de chat (ID 302935445
/PJe2
, p
ágs
. 1
/
5), demonstram que a própria recorrente negociou o débito referente ao cartão de crédito com a parte recorrida.

Esta conduta de alegar desconhecimento total de um débito que se demonstra ter sido objeto de negociação anterior configura alteração da verdade dos fatos, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por tais razões, a condenação por litigância de má-fé imposta pelo juízo de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e deve ser mantida.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas process
uais e honorários advocatícios
em
10% do valor atualizado da causa.

Observe-se, contudo, o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 302935870).

É como voto.

Cuiabá/MT,
2
de setembro de 2025.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025